Tribunal: STF
Processo: ARE 1528500
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS — SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — Impetração por sociedade empresária e filiais que atuam no segmento de comercialização e distribuição de combustíveis e lubrificantes no Estado de São Paulo — Pretensão que busca compelir às autoridades coatoras a se absterem de exigir a complementação do ICMS-ST, previsto no artigo 66-H, da Lei nº 6.374/1989, em relação às operações com combustíveis e lubrificantes realizadas na vigência do período do regime excepcional de “congelamento” da base de cálculo do imposto, bem como afastar a exigência do cumprimento de obrigações acessórias que têm o objetivo exclusivo de apurar os valores de ICMS-ST a complementar — R. Sentença de parcial procedência - Manutenção - Não se descura do decidido pelo C. STF quando do julgamento do RE nº 593.849/MG, Tema nº 201, todavia a presente hipótese busca afastar a exigência da complementação do ICMS-ST somente no período de vigência do regime de “congelamento” da base de cálculo do imposto iniciado pelo Convênio ICMS nº 192/2021 do CONFAZ e prorrogado pelos Convênios ICMS nºs 1/2022 e 15/2022, sucedido pelos Convênios ICMS nº 81/2022, 82/2022 e 84/2022 por força do artigo 7º, da Lei Complementar nº 192/2022 — Noticiada a redução do preço dos combustíveis, mediante a concessão descontos e diminuição da alíquota do ICMS-ST de 25% para 18% pelo Governo do Estado de São Paulo, todavia o Fisco defende a possibilidade da cobrança do complemento do imposto retido antecipadamente do contribuinte substituído — Evidenciado o contrassenso da pretensão Fazendária — Homologação de acordo firmado entre os Governadores das 27 Unidades Federativas e a União, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 984/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, que fortifica a inexigéncia da complementação do ICMS-ST também para o período anterior à Lei Complementar nº 192/2022. R. Sentença mantida.



    Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado por sociedade empresária que atua no segmento de comercialização e distribuição de combustíveis e lubrificantes no Estado de São Paulo e por suas filiais, buscando, liminarmente: i) que seja determinada que as autoridades coatoras se abstenham de exigir das Impetrantes a complementação do ICMS-ST, prevista no art. 66-H da Lei nº 6.374/1989 e no art. 265, inc. I do Livro II do RICMS/SP, em relação às operações com combustíveis e lubrificantes realizadas no período em que estiver vigente o regime excepcional de “congelamento” da base de cálculo do imposto (i.a) estabelecido pelos Convênios ICMS nº 192/21, 1/22 e 15/22 (incluindo eventual postergação por ato subsequente) e (i.b) por Atos Cotepes, Convênios ICMS nº 81 a 84/22 ou quaisquer outros editados conforme determinado pelo art. 7º da LC nº 192/22 ou qualquer outro que estabeleça um regime de congelamento, com cobrança por ficção. ii) que seja determinado que as autoridades coatoras se abstenham de exigir das Impetrantes o cumprimento das obrigações acessórias que têm o objetivo exclusivo de apurar os valores de ICMS-ST a complementar, abstendo-se, ainda, de penalizar a Impetrante pelo descumprimento dessas mesmas obrigações acessórias; iii) que seja determinado às autoridades coatoras que se abstenham de incluir o nome da Impetrante no CADIN e de protestar os referidos débitos, ou apontá-los na conta corrente (extrato de situação fiscal), de modo que não sejam óbice à emissão de certidão positiva comefeitos de negativa, sob pena de multa diária.



    Ao final, pretendem a concessão da segurança para: (iv) determinar que as autoridades coatoras se abstenham, em definitivo, de exigir das Impetrantes a complementação do ICMS-ST, previsto no art. 66-H da Lei nº 6.374/1989 e no art. 265, inc. I do Livro II do RICMS/SP, em relação às operações com combustíveis e lubrificantes realizadas no período em que estiver vigente o regime excepcional de “congelamento” da base de cálculo do imposto (i.a) estabelecido pelos Convênios ICMS nº 192/21, 1/22 e 15/22 (incluindo eventual postergação por ato subsequente) e (i.b) estabelecido por Atos Cotepes, Convênios ICMS nº 81 a 84/22 ou quaisquer outros editados conforme determinado pelo art. 7º da LC nº 192/22 ou que estabeleça um regime de congelamento, comcobrança por ficção e (v) determinar que as autoridades coatoras se abstenham, em definitivo, de exigir da Impetrante o cumprimento das obrigações acessórias que têm o objetivo exclusivo de apurar os valores de ICMS-ST a complementar, abstendo-se, ainda, de penalizar a Impetrante pelo descumprimento dessas mesmas obrigações acessórias.



    [...]



    No tocante ao regime da substituição tributária, prevê o artigo 150, parágrafo 7º, da Carta Magna: [...]



    E estabelece o artigo 8º, inciso III, da Lei Estadual nº 6.374/1989: [...]



    Por sua vez, dispõe o artigo 66-H, da Lei nº 6.374/89, acrescentado pelo artigo 24, da Lei nº 17.293/2020, que o complemento do imposto retido antecipadamente deverá ser pago pelo contribuinte substituído: [...]



    Todavia, cumpre esclarecer que o objeto deste mandamus se limita a impedir a exigência da complementação do ICMS-ST em relação às operações com combustíveis e lubrificantes realizadas no período de vigência do excepcional regime de “congelamento” da base de cálculo do imposto (estabelecido pelos Convênios ICMS nº 192/21, 1/22, 15/22 e sucedido pelos Convênios ICMS nº 81/2022, 82/2022 e 84/2022 por força do artigo 7º, da Lei Complementar nº 192/2022).



    Para a solução da demanda, imprescindível mencionar que o objetivo do Convênio ICMS nº 192/2021 do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ (prorrogado pelos Convênios ICMS nºs 1/2022 e 15/2022), que alterou o Convênio ICMS nº 110/2007, foi o de colaborar com a manutenção dos preços dos combustíveis, iniciando o congelamento do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cobrado em suas vendas por 90 dias, no período de 1º de novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, mediante a utilização de preço médio ponderado ao consumidor final PMPF, constante no Ato COTEPE, vigente em 1º de novembro de 2021.



    O Convênio ICMS nº 192, de 29.10.2021, do CONFAZ (alterador do Convênio ICMS nº 110/07), que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativo ao Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido pelas operações comcombustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, relacionados no Anexo VII do Convênio ICMS 142/18, e estabelece os procedimentos para o controle, apuração, repasse, dedução, ressarcimento e complemento do imposto, reza que: [...]



    No mesmo dia 29.10.2021, o Ministério da Economia, divulgou a notícia do congelamento do valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis, na tentativa de controlar os preços praticados: [...]



    Note-se que os Convênios ICMS nºs 1, de 27.01.2022 e 15, de 24.03.2022, apenas prorrogaram o prazo que alude o parágrafo 3º, da Cláusula Primeira do Convênio 192/21, respectivamente para 31.03.2022 e 30.06.2022, ressaltando que o Estado de São Paulo aderiu a todos eles.



    Por sua vez, a Lei Complementar nº 192, de 11.03.2022, estabeleceu que a base de cálculo do imposto seria a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos últimos 60 meses: [...]



    Neste contexto, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que se esforçava para colaborar com a redução do preço dos combustíveis, concedendo descontos e diminuindo a alíquota do ICMS-ST de 25% para 18%. E assim foi noticiado no sítio eletrônico da Fazenda Estadual em 25.03.2022: [...]



    De fato, o Governo Paulista alardeou uma redução da alíquota do ICMS na gasolina de 25% para 18%. Todavia, nesta lide o Fisco defende a possibilidade da cobrança do complemento do imposto retido antecipadamente do contribuinte substituído.



    Ocorre que, em razão do congelamento da base de cálculo do ICMS-ST, por meio da ratificação dos Convênios e suas prorrogações, as Impetrantes não poderiam destacar o imposto na nota fiscal e repassá-lo ao consumidor final. E na posição de contribuintes substituídas, teriam que recolher a complementação do tributo, na qual o Governo Estadual anunciou anteriormente como a concessão de umbenefício fiscal. [...]



    Dessa forma, constatada a excepcionalidade da presente hipótese, se verifica presente o direito líquido e certo das Impetrantes para que seja obstada a exigência da complementação do ICMS-ST, prevista no art. 66-H da Lei nº 6.374/1989 e no art. 265, inc. I do Livro II do RICMS/SP, em relação às operações com combustíveis e lubrificantes realizadas no período em que estiver vigente o regime excepcional de “congelamento” da base de cálculo do imposto, bem como deixar de incluir o nome delas no CADIN e de protestar os referidos débitos, ou apontá-los na conta corrente (extrato de situação fiscal), de modo que não eles não sejam óbice à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente